Tribunal: TJMT
Processo: 1041160-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041160-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - CPF: 288.107.378-65 (AGRAVADO), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - CPF: 288.107.378-65 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CASTRO DE JORGE - CPF: 351.637.648-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), CELSO DE SOUZA MARCELINO - CPF: 720.090.631-04 (AGRAVANTE), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos do exequente, com base no valor da causa atualizado. O agravante sustentou que o valor correto seria R$ 33.325,00, atribuído inicialmente à causa, e não R$ 66.650,00, utilizado pelo exequente, que, segundo ele, corresponderia apenas a uma estimativa de prejuízo mencionada em emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa, utilizado como base para cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, deve corresponder ao montante inicial atribuído na ação possessória ou ao valor posterior fixado em emenda à inicial, quando convertida a ação em indenizatória por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido pelo autor no momento do ajuizamento da ação ou da modificação do pedido, sendo legítima a atualização do montante conforme pleito expresso em emenda à inicial.

Ao converter a ação de reintegração de posse em ação indenizatória, o autor passou a pleitear o valor integral do bem, correspondente a R$ 66.650,00, atribuindo-lhe, portanto, esse valor como novo valor da causa.

A sentença e o acórdão de apelação fixaram os honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, sendo cabível sua atualização monetária desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ.

A decisão agravada enfrentou expressamente os argumentos da impugnação, fundamentando adequadamente a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, afastando-se qualquer nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa corresponde ao benefício econômico pretendido e pode ser alterado por emenda à inicial, com efeitos sobre a fixação dos honorários sucumbenciais.

É legítima a atualização monetária do valor da causa desde o ajuizamento, quando os honorários são fixados em percentual sobre esse valor.

A discordância com os critérios de cálculo adotados pelo juízo, quando este apresenta fundamentação expressa, não configura nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 292, §2o; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 14.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041160-34.2025.8.11.0000

CELSO DE SOUZA MARCELINO

X
MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Agravo de Instrumento
por
CELSO DE SOUZA MARCELINO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o

Cumprimento de Sentença no 1006997-15.2019.8.11.0040
, ajuizad
a por
MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que o valor da causa foi fixado na petição inicial em R$ 33.325,00 e jamais sofreu alteração formal, de modo que tanto a sentença quanto o acórdão adotaram esse montante como base para a fixação dos honorários
sucumbenciais
.

Afirma que o exequente utilizou indevidamente o valor de R$ 66.650,00 como base de cálculo, tratando-o como se fosse o valor da causa, quando na realidade se trata apenas de uma estimativa de prejuízo mencionada em emenda à inicial.

Ressalta que a contadoria judicial elaborou cálculo técnico tomando como referência o valor correto da causa, correspondente a R$ 33.325,00, mas o juízo desconsiderou tal cálculo oficial sem apresentar qualquer justificativa.

O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de
id n.
330449862.

O agravado apresentou
contrarrazões
(
id n.
330685872), refutando as alegações do agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, bem como na metodologia de atualização desse montante.

O agravante sustenta que o valor da causa seria R$ 33.325,00, conforme inicialmente indicado na petição inicial, e que o exequente estaria utilizando indevidamente o valor de R$ 66.650,00 como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que não assiste razão ao agravante.

Conforme se depreende do histórico processual, o agravante ajuizou ação de reintegração de posse em 07/10/2019, atribuindo à causa o valor de R$ 33.325,00, correspondente a 50% do valor do veículo objeto da lide, estimado em R$ 66.650,00 conforme tabela FIPE.

Posteriormente, em 26/01/2021, por meio de emenda à inicial (
id
s 47671253-47671254), o próprio agravante promoveu alteração substancial da demanda, convertendo a ação possessória em indenizatória por perdas e danos, passando a pleitear expressamente a condenação do réu ao pagamento do valor integral do veículo - R$ 66.650,00 - com correção monetária e juros.

A partir desse momento, o processo passou a tramitar como ação indenizatória com valor econômico de R$ 66.650,00, sem qualquer impugnação posterior do autor quanto à quantificação desse montante.

Sobreveio sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do réu, julgou extinta a ação sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu na quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal manteve a extinção da ação por ilegitimidade passiva e, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majorou os honorários advocatícios devidos pelo autor para 12% do valor atribuído à causa.

Formado o título executivo judicial, o agravado ajuizou cumprimento de sentença apresentando memória de cálculo em que atualizou o valor da causa desde o ajuizamento (R$ 66.650,00), aplicou o percentual de 12% sobre o valor atualizado e agregou correção monetária e juros moratórios.

Nesse contexto, não
se
vislumbr
a
ilegalidade na utilização do valor de R$ 66.650,00 como base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso porque, ao converter a ação possessória em indenizatória por perdas e danos, o próprio agravante passou a perseguir esse montante como benefício econômico da demanda.

Com cediço,
o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor. No caso em análise, esse benefício foi expressamente quantificado pelo próprio agravante em R$ 66.650,00 quando da emenda à inicial.

Ademais, conforme a Súmula 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". Portanto, a atualização monetária da base de cálculo desde o ajuizamento da ação está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto à alegação de que o juízo teria desconsiderado o cálculo da contadoria judicial sem fundamentação adequada, verifico que a decisão agravada enfrentou expressamente essa questão, optando motivadamente por homologar os cálculos apresentados pelo exequente.

No caso, o Juízo de origem
fundamentou sua decisão no fato de que o autor-executado formulou pedido de emenda à inicial para converter os pedidos iniciais em perdas e danos, ofertando à causa a importância de R$ 66.650,00, valor este utilizado pelo exequente como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios.

Não há, portanto, ausência de fundamentação ou nulidade a ser reconhecida. O que existe é mera discordância do agravante com o critério adotado pelo juízo, o que não configura vício processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025